Tribunal: TJBA
Processo: 8174053-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8174053-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIO CONCEICAO DA CRUZ

Advogado(s): LEONARDO CRUZ DOS SANTOS

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s):MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA ENTRE ENTREGADOR E PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE ENTREGAS. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL FUNDADO EM ALEGADO MAU USO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CABÍVEL
. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por entregador em face da empresa administradora de plataforma digital de entregas.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da rescisão unilateral do contrato por parte da Ré, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

3. Apelação interposta pelo Autor, sustentando ausência de prova robusta quanto ao mau uso da plataforma, ocorrência de perdão tácito, abusividade da rescisão contratual e ofensa à boa-fé objetiva.

4. Contrarrazões da Apelada pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o descredenciamento do Apelante pela plataforma digital, após anos de parceria, configura exercício regular de direito ou abuso de direito, por ausência de motivação suficiente e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Embora reconhecida a liberdade contratual, esta deve ser exercida dentro dos limites da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito, conforme artigos 187, 421 e 422 do Código Civil.

7. Comprovada a natureza de contrato de adesão, sem mecanismos de contraditório ou defesa por parte do Apelante, e diante da ausência de provas claras, individualizadas e robustas da alegada má conduta, restou caracterizado o abuso de direito no descredenciamento unilateral.
8. A cláusula de rescisão unilateral não exime a Apelada da obrigação de motivar o desligamento e garantir procedimento minimamente transparente, conforme artigo 423 do Código Civil.

9. Reconhecido o ato ilícito, impõe-se a condenação da Apelada ao restabelecimento do cadastro do Apelante, à reparação por danos morais e à indenização por lucros cessantes, com base no artigo 402 do Código Civil.
10. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, considerando a gravidade da conduta, a dependência econômica do Apelante e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

11. Danos materiais a título de lucros cessantes deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, com base na média dos rendimentos do Apelante nos 12 meses anteriores ao descredenciamento.

12. Jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais corrobora a tese de abusividade da exclusão unilateral de entregadores por plataformas digitais sem motivação clara e sem garantia de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral de contrato de parceria por plataforma digital de entregas, sem motivação suficiente, sem garantias mínimas de contraditório e sem comprovação robusta de falta grave, configura abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, sendo passível de reparação por danos morais e materiais.”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 187, 402, 421, 422, 423;

Código de Processo Civil, art. 85, §2º; art. 98, §1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1029369-37.2023.8.26.0577, Rel. Cristina Zucchi, j. 10/06/2024;

TJ-MG, Apelação Cível 5004778-34.2023.8.13.0114, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 04/09/2024;

TJ-RN, Apelação Cível 0821677-58.2020.8.20.5001, Rel. Diego de Almeida Cabral, j. 14/02/2023;

TJ-AL, Apelação Cível 0738494-87.2022.8.02.0001, Rel. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 19/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8174053-63.2024.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

JOSE MARIO CONCEICAO DA CRUZ
e
apelado

IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora